Tribunal: TJPA
Processo: 0800203-23.2024.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800203-23.2024.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCO DE SOUSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0800203-23.2024.8.14.0130

ORIGEM: COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA

APELANTE:

FRANCISCO DE SOUSA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

CÁSSIO DA PAIXÃO PIMENTEL BRANDÃO – OAB-PA 37.519-A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO DE SOUSA DOS SANTOS

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS SUSPEITAS. INGRESSO DOMICILIAR FORÇADO SEM MANDADO E SEM CONSENTIMENTO VÁLIDO. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Francisco de Sousa Santos contra sentença da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA que o condenou, em concurso material, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal que originou a prisão observou o requisito constitucional e legal de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o ingresso forçado em domicílio, sem mandado e sem consentimento válido, poderia ser considerado legítimo e apto a respaldar a validade das provas que sustentaram a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal depende de fundada suspeita baseada em elementos objetivos, não sendo válida quando amparada apenas em impressões subjetivas ou no chamado "tirocínio policial".

A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que fuga ou nervosismo não bastam para configurar justa causa, exigindo-se indícios concretos de posse de corpo de delito.

O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente se legitima em situações de flagrante delito, desde que apoiadas em razões objetivas e devidamente justificadas.

O consentimento para ingresso em domicílio deve ser livre, escrito e documentado, não podendo ser presumido.

As provas derivadas de busca pessoal inválida e de ingresso domiciliar ilegal devem ser declaradas ilícitas e desentranhadas, sendo a posterior apreensão de drogas e armas incapaz de convalidar a ilegalidade originária.

A ausência de gravação audiovisual da diligência fragiliza a aferição de sua regularidade, em prejuízo do controle judicial.

Diante da não comprovação de legalidade das diligências e da ausência de provas válidas, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A busca pessoal depende de fundada suspeita baseada em indícios objetivos, não se legitimando por impressões subjetivas ou “tirocínio policial”.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial só se legitima em flagrante delito apoiado em razões concretas, devidamente justificadas e documentadas.

O consentimento do morador para ingresso em domicílio deve ser escrito, inequívoco e livre de coação, sob pena de nulidade da diligência.

Provas ilícitas e delas derivadas devem ser desentranhadas, não podendo embasar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 386, II, e 316; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016); STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023; STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022; STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no HC nº 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 747.421/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 889.619/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2024.

Jurisprudência internacional relevante citada: Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, Sentença de 1º.09.2020; Corte IDH, Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0800203-23.2024.8.14.0130

ORIGEM: COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA

APELANTE:

FRANCISCO DE SOUSA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

CÁSSIO DA PAIXÃO PIMENTEL BRANDÃO – OAB-PA 37.519-A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO DE SOUSA DOS SANTOS

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO DE SOUSA SANTOS
contra sentença condenatória prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, o qual o condenou, em concurso material de crimes, ao pagamento de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, com regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo) (ID nº 26019974).

A sentença recorrida se fundamentou na apreensão de 82 (oitenta e dois) sachês de Cannabis sativa L (maconha), pesando cerca de 330g de maconha prensada, uma balança de precisão, R$ 179,25 em espécie e uma arma de fogo artesanal calibre 16, encontrados em sua residência, durante operação policial que, segundo o juízo de origem, ocorreu em situação de flagrante delito, autorizando a entrada forçada no domicílio sem mandado judicial.

A defesa, em suas razões recursais (ID nº 26019981), questionou a legalidade da busca e apreensão, alegando violação do art. 5º, XI, da Constituição Federal, e insuficiência de provas para comprovar a autoria e materialidade dos crimes, além de contestar a fixação do regime inicial fechado.

No mérito, o recorrente sustentou que a entrada policial na residência foi ilegal, pois não houve flagrante delito, e que a posse de drogas e arma não poderia ser atribuída a ele, já que a droga foi encontrada em cima de uma criança, sem comprovação de vínculo direto de associação. Ressaltou, ainda, a ausência de provas de que a quantia apreendida (R$ 179,25) seria proveniente de atividade ilícita, e a falta de elementos para caracterizar o tráfico de drogas, limitando-se à mera posse. Ademais, pleiteou a absolvição, a revogação da prisão preventiva, a redução da pena e a fixação de regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, considerando a primariedade do réu e a ausência de antecedentes criminais.

Em contrarrazões (ID nº 26019987), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

Em parecer (ID nº.

27653016), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A defesa, preliminarmente, suscita a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal inválida, decorrente de uma denúncia anônima seguida de ingresso forçado em domicílio alheio sem fundadas razões que o amparassem.

Alega que tais práticas não observaram os preceitos legais e constitucionais que asseguram a obtenção de provas por meios lícitos e em conformidade com o devido processo legal.

Para a devida análise, é crucial confrontar as narrativas dos policiais. Por ocasião da lavratura do flagrante, o policial condutor, João Bosco Moura Pedrosa, apresentou o seguinte relato:

"(...) É Sargento da Polícia Militar lotado no Destacamento de
Ulianópolis/PA e, no dia 08/02/2024, por volta das 21h00min, participou da operação "LEI E ORDEM" deflagrada pela Polícia Civil, através da Delegacia de Ulianópolis/PA e a Polícia Militar, através do Destacamento de Ulianópolis e Policiais da 3ª CIME (Paragominas/PA), visando intensificar o policiamento nos pontos com maior incidência criminal nesta urbe, combater o tráfico de drogas e apreender armas. Durante rondas no Bairro Bela Vista, por volta das 22h30min, dois indivíduos estavam transitando a pé com um volume desproporcional na linha de cintura,
gerando fundada suspeita para abordagem policial
. Ato contínuo,
durante busca pessoal, foi encontrado em posse do nacional Toni Adrian da Conceição de Jesus
um sache plástico contendo substância análoga à maconha.
Ao ser questionado onde adquiriu o produto ilícito, respondeu que havia acabo de adquirir, juntamente com o seu amigo, o adolescente J.N.D.S
(17 anos),
em uma casa nas proximidades da abordagem, localizada na Rua Augusto, N° 100, Bela Vista.
Relatou ainda que na casa havia crianças, sendo que quem fez a entrega da droga foi um menino, de aproximadamente 12 anos.
Em seguida, considerando a gravidade dos fatos, as forças policiais se deslocaram ao local apontado como ponto de venda de drogas e, presente o estado flagrancial adentraram no espaço utilizado para comercialização do ilícito
, ocasião que encontraram no local o nacional Francisco de Sousa dos Santos e, após buscas preliminares, encontraram em cima da cama de uma das crianças 82 (oitenta e dois) sacher de substância análoga à maconha, 330 g de substância análoga à maconha prensada e R$179,25 (cento e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos). Ressalta-se que a criança estava "abraçada" com a droga (...)".

O relato inicial já revela diversas inconsistências, especialmente quanto à alegada "
fundada suspeita
" para a busca pessoal em terceiros em via pública, além da completa ausência de justificativas para o ingresso forçado em domicílio alheio sem autorização judicial ou consentimento escrito do morador.

Em audiência de instrução e julgamento, com a colheita da prova oral, essa realidade ficou ainda mais evidente.

Os policiais João Bosco Moura Pedrosa, (condutor), Gilson Freitas Nascimento e Lelanne Do Socorro Cordeiro de Oliveira apresentaram a mesma versão, qual seja: no dia do fato, as testemunhas participavam de uma operação deflagrada pela Polícia Civil/PA, quando, em dado momento, abordaram 02 (duas) pessoas que transitavam em via pública em
atitude classificada como suspeita
. Após revista pessoal, verificou-se que eles traziam consigo maconha para consumo pessoal.
Os indivíduos informaram que constantemente adquiriam as drogas na residência do apelante
. Após a realização de busca na residência do recorrente, foram encontradas vultosa quantidade de substâncias entorpecentes ilícitas, pacotes e barras de maconha, balança de precisão e um valor em espécie.

Analisando os relatos policiais, chama atenção
a total falta de detalhamento acerca do motivo que originou a busca pessoal dos usuários
acima mencionados em via pública – a qual, ao que tudo indica,
baseou-se apenas em tirocínio policial
. Ademais,
não se esclareceu a razão de não ter se adotado a cautela de documentar por escrito o suposto consentimento do recorrente com o ingresso policial em sua casa
para averiguações.

Nesse contexto, tudo leva a crer que o Juízo
a quo
acolheu a tese da acusação de forma acrítica, sem considerar fortes indícios de que os elementos probatórios coletados no ato de prisão em flagrante – os quais, registro, sustentaram toda a acusação – foram originados de busca pessoal seguida de ingresso policial forçado em domicílio alheio sem observância das diretrizes legais e jurisprudenciais atualmente aplicáveis.

Como se sabe, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do RHC 158.580, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal. Este Tribunal determinou, em síntese,
a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência
(STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal,
tal circunstância deve ser submetida a especial escrutínio, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados unicamente pelos policiais que conduziram a diligência
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico Dje-038 Divulg 01/03/2023 Public 02/03/2023).

Adicionalmente, o STF, no já referido HC 208.240/SP, destacou que a busca pessoal sem mandado judicial deve estar fundada em
elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita com base em impressões subjetivas ou “tirocínio policial”.

É válido também notar que o STJ tem reiteradamente aplicado o entendimento de que
aparente nervosismo
não justifica abordagem (HC 973.299), e que a
mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso policial no domicílio
do suspeito (HC 896902).

Por fim, essas diretrizes são chanceladas internacionalmente pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos
, que no
Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, ressaltou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e justificadas
, sob pena de violação de direitos civis (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e ss.).

De outro lado, especificamente quanto ao ingresso policial forçado em domicílio alheio, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no
RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral)
, firmou o entendimento de que a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
HC 598.051/SP
, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Adicionalmente, o STJ, no
AgRg no HC 831911 SP
, já destacou a necessidade de consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no
Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia
, também ressalta a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, para a busca domiciliar sem mandado.

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes extraídas da prova oral, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se originaram de uma
busca pessoal em terceiros seguida de ingresso policial forçado em domicílio alheio
, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar tais procedimentos.

O fato de haverem sido encontrados entorpecentes após a revista e, inclusive, após a busca domiciliar na residência do recorrente não convalida a ilegalidade prévia.
É necessário que o elemento 'fundada suspeita de posse de corpo de delito' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
(STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas constitui, a meu ver, um óbice significativo à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
(STJ - AgRg no AgRg no HC 889619 / PE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 889619 PE 2024/0036532-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para a busca pessoal comentada, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e

dou-lhe provimento
para:

·

Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicilio do apelante, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

·

Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver

o recorrente das acusações
feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP
;

·

Revogar a prisão preventiva do apelante
, nos termos do art. 316 do CPP e, por conseguinte, determinar a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025